Tribunal: STF
Processo: ARE 1366747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. DELITOS DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 180, § 1º, POR DUAS VEZES (FATOS II E III) E ART. 331, ‘CAPUT’, POR DUAS VEZES (FATOS IV E V), NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.



    REVISIONAL MOTIVADA EM AVENTADA DECISÃO CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS E AO TEXTO EXPRESSO DE LEI PENAL. ARTIGO 621, INCISO I, DO CPP. PRETENSA REDISCUSSÃO DAS PROVAS QUE EMBASARAM O DECRETO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PORTANTO, EM CONFORMIDADE COM EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DEMAIS PROVAS CONSTANTES DO CADERNO PROCESSUAL QUE COMPROVAM, POR SI SÓ, A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS EM TELA. MERA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE PROVA PELA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. REQUISITOS DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E AO TEXTO EXPRESSO DE LEI PENAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 



    REVISÃO CONHECIDA E IMPROCEDENTE."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O requerente pretende rediscutir as provas que lastrearam a sua condenação, para ver decretada sua absolvição dos fatos contra si imputados, ao argumento, pois, de que a sentença foi contrária a evidência dos autos e ao texto expresso de lei penal.



    Ocorre que é entendimento sedimentado na jurisprudência que a revisão criminal não tem a natureza de uma segunda apelação, não se prestando ao reexame de provas já analisadas no juízo de conhecimento e em segundo grau.



    Certo é que a ação revisional, no processo penal, se justifica quando a decisão penal condenatória “for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”, ou “se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos”, ou ainda “quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”, o que não ocorreu no caso presente.



    A pretensão do requerente DEVALCIR é, exatamente, a rediscussão das provas já suficientemente debatidas nos autos de processo-crime, e utilizadas para a fundamentação da condenação ora atacada.



    Pela decisão condenatória, observo que a condenação do requerente DEVALCIR encontra apoio nos relatos dos policiais civis na fase do contraditório. De acordo com os autos, e tal como consignou o Dr. Juiz, restou evidenciada a materialidade e autoria delitiva dos delitos de receptação qualificada e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Isto porque, relatam os policiais civis que retornavam de uma operação e quando passaram defronte a residência do requerente, visualizaram uma camioneta com a placa caída e o lacre rompido, além de dois indivíduos próximos, os quais se mostraram um pouco nervosos, o que chamou atenção da equipe, no que decidiram por realizar a abordagem que culminou na localização dos veículos, descritos na denúncia, produtos de crime. 



    [...]



    Inexistem nos autos contraprovas defensivas hábeis a infirmar a concatenada reconstrução dos fatos ultimada pelo órgão acusador."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente